Tribunal: TJBA
Processo: 2000084-41.2025.8.05.0271
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000084-41.2025.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: THIAGO RESENDE CARDIM Advogado(s): MICHAEL KENNEDHY DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 2ª TURMA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 2000084-41.2025.8.05.0271 COMARCA: VALENÇA AGRAVANTE: THIAGO RESENDE CARDIM DEFESA TÉCNICA: BEL. MICHAEL KENNEDHY DOS SANTOS SOUZA (OAB/BA 69.525) AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Thiago Resende Cardim contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal, Júri e de Execuções Penais da Comarca de Valença/BA que determinou a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, ante o descumprimento da prestação de serviços à comunidade imposta. O agravante sustenta que o descumprimento decorreu da interrupção do funcionamento da entidade beneficiária. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em verificar se houve efetivo descumprimento injustificado da pena de prestação de serviços à comunidade e da prestação pecuniária que justifiquem a conversão em pena privativa de liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Documentos do Centro de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas Alternativas (CEAPA) confirmam que o agravante não cumpriu a prestação de serviço à comunidade junto à Creche Berçário Colmeia Favo de Mel. 4. A alegação de que o descumprimento decorreu da interrupção do funcionamento da entidade não prospera, uma vez que a declaração juntada aos autos demonstra que a creche apenas alterou temporariamente o local de funcionamento em razão de reforma, continuando a funcionar em imóvel alugado, e retornou ao espaço original em março de 2024. 5. O agravante foi expressamente informado de suas obrigações, consistentes no cumprimento de 1.095 horas de prestação de serviços à comunidade ao longo de três anos e no pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 998,00, tendo cumprido apenas 96 horas e 52 minutos, restando pendentes 998 horas e 8 minutos, além de não ter efetuado o pagamento da prestação pecuniária. 6. O apenado deixou de comparecer à entidade desde julho de 2022, abandonando por completo o cumprimento da medida, caracterizando descumprimento injustificado das condições impostas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Agravo conhecido e desprovido para manter a decisão que determinou a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e a suspensão cautelar do regime de cumprimento da pena, com transferência provisória do apenado para o regime semiaberto. Tese de julgamento: "1. A conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige a comprovação do descumprimento injustificado das condições impostas. 2. A alteração temporária do local de funcionamento da entidade beneficiária da prestação de serviços, sem suspensão das atividades, não configura, per si, motivo justificado para o descumprimento da pena alternativa pelo apenado." PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal de n. 2000084-41.2025.8.05.0271, da Comarca de Valença, interposto por THIAGO RESENDE CARDIM em face do Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao agravo, nos termos do voto.